Tribunal: TJSP
Processo: 1011326-18.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL – Alegação do autor de que ele e sua família foram impedidos de embarcar, porque suas passagens teriam sido vendidas a terceiros – Empresa ré que negou a prática de overbooking e alegou a ocorrência de atraso na apresentação do passageiro ao check-in, mencionando que o voo partiu com assentos livres – Autor que não logrou

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL – Alegação do autor de que ele e sua família foram impedidos de embarcar, porque suas passagens teriam sido vendidas a terceiros – Empresa ré que negou a prática de overbooking e alegou a ocorrência de atraso na apresentação do passageiro ao check-in, mencionando que o voo partiu com assentos livres – Autor que não logrou comprovar, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a falha na prestação de serviço pela empresa ré – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, majorados para 20% (vinte por cento), com a observação de ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.
RECURSO IMPROVIDO.